Tribunal: TJPA
Processo: 0022161-63.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0022161-63.2016.8.14.0006
COMARCA DE BELÉM-PA
APELANTE
:
ARLESON SOUZA MOTA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRa. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU NÃO FOI INSIGNIFICANTE, POIS O MESMO UTILIZOU DA SITUAÇÃO DE NÃO HAVER NINGUÉM NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO PARA ARREBENTAR A FECHADURA DA PORTA, FATO ESTE QUE JÁ ENSEJARIA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO TIPO PENAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ARLESON SOUZA MOTA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime inserto no art. 155,
caput
c/c artigo 14, II do CPB (tentativa de furto simples).

Noticia a peça acusatória que no dia 23/11/2016, o acusado foi preso por tentar furtar 01 (uma) mochila, 01 (uma) sandália da marca Rider, 01 (um) ventilador da marca Amo, 01 (uma) caixa de ferramentas com chaves de fenda, martelo, formão, torques e alicate, furador de multiuso e alimentos, da vítima RAIMUNDO CLEONALDO SANTOS MOTA.

No dia supracitado, a vítima chegou na sua residência e percebeu que a mesma estava com a porta dos fundos aberta e a casa toda desarrumada, tendo vários objetos desaparecidos. No dia seguinte, 24/11/2016, saiu de sua residência e pediu para seus vizinhos ficarem atentos para qualquer movimentação estranha em sua casa.

Logo depois, sua vizinha ligou e o informou que um indivíduo de nome Arleson Souza Mota havia furtado sua casa e populares o haviam detido com todos os objetos supracitados. Assim, a vítima voltou à sua residência e ao chegar encontrou o acusado e percebeu que o mesmo havia quebrado o balancinho para adentrar.

Desta forma, policiais militares foram acionados via CIOP que ocorrera um furto, onde se deslocaram até a residência do ofendido e realizaram a prisão do acusado, onde estava detido pelos populares. Assim, foi conduzido à Delegacia de Polícia e os trâmites de praxe foram realizados.

Foi denunciado e condenado por tentativa de furto simples.

Apelou pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta, ressaltando a aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir subsidiariamente, somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade de perturbações jurídicas leves, consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de ofensa imposta à sociedade.

Em conformidade com esse entendimento é o ensinamento doutrinário de Damásio E. de Jesus (
Código Penal Anotado,
18º ed. Ver. São Paulo: Saraiva), transcrito a seguir:
¿Princípio da insignificância. Ligado aos chamados `crimes de bagatela¿ (ou `delitos de lesão mínima¿), recomenda que o direito penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material). Esse princípio tem sido adotado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objeto material insignificante (subtração de um pano de chão, sapatos usados de pouco valor, uma passagem de ônibus, etc.)¿

Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente;
nenhuma periculosidade social da ação
; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. DESVALOR DA CONDUTA DO AGENTE.
Mesmo sendo pequeno o valor da res furtiva, é incabível o reconhecimento do princípio da insignificância quando o crime é cometido com invasão de residência
. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70035022292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 10/06/2010).

O apelante invadiu a casa da vítima e se aproveitou da ocasião de não haver ninguém na residência e, assim, subtrair inúmeros bens. Ademais, a alegação de que os valores econômicos dos bens subtraídos não eram de grande monta, por si só, não é capaz de justificar a atipicidade da conduta, tendo em vista que a medição do valor dos bens subtraídos sempre vai ser relativa, modificando de acordo com a realidade de quem afere. Dessa forma, não há elementos capazes de atestar com toda certeza que o valor perdido pela vítima não lhe faria falta.

Não obstante, há que se ressaltar que a reprovabilidade do comportamento do réu não foi insignificante, pois o mesmo utilizou da situação de não haver ninguém na residência do ofendido para arrebentar a fechadura da porta, fato este que já ensejaria circunstância qualificadora do tipo penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora